Tribunal: TJSP
Processo: 0008911-66.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Apelação – Restituição de veículo subtraído em delito de roubo. Veículo segurado. Vítima do roubo indenizada pela seguradora. Restituição do veículo já deferida pelo juízo. Exigência de pagamento de custas com o depósito do veículo no pátio. Descabimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008911-66.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BRADESCO
SEGUROS S/A, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação para isentar o recorrente das despesas
administrativas decorrentes da apreensão do veículo.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008911-66.2020.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação no:
0008911-66.2020.8.26.0562
Comarca:
SANTOS
Apelante:
BRADESCO
AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30279
Apelação Restituição de veículo subtraído em delito de
roubo. Veículo segurado. Vítima do roubo indenizada pela
seguradora. Restituição do veículo já deferida pelo juízo.
Exigência de pagamento de custas com o depósito do
veículo no pátio. Descabimento. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra a
decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de
Santos/SP, o qual deferiu a restituição do veículo KIA/CERATO, de cor
Branca e placas FDP0777, objeto de roubo, mediante o pagamento de
eventuais verbas que forem devidas (fls. 48/49).
Em suas razões, o apelante alega
que a cobrança de diárias é incompatível com a realidade dos autos,
onde a empresa sub-roga-se nos direitos da vítima, que possui seu
veículo roubado e, após a recuperação do bem, o mesmo permanece
apreendido frente a necessidade de produção de prova pelo poder
público. Requer, assim, a reforma da decisão para determinar a isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008911-66.2020.8.26.0562 -Voto no
3
de cobrança de taxa de remoção e diárias de depósito em razão de não
ter dado causa ao recolhimento e depósito do veículo. Subsidiariamente,
postula que seja determinado termo inicial de cobrança com liberação
judicial do veículo (fls. 56/60).
Contra-arrazoado
o
recurso,
manifestando-se o d. Promotor de Justiça pelo provimento do pedido
(fls. 68/72), subiram os autos a este E. Tribunal.
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 78/81).
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
Conforme consta nestes autos, o
apelante fez pedido de restituição do automóvel KIA/CERATO, de cor
branca e placas FDP0777.
Segundo o apurado, o veículo foi
apreendido por ser produto do roubo praticado no dia 3 de outubro de
2013, na Rua Frei Francisco Sampaio, Embaré, em Santos, contra a
vítima Estanislau da Paz, e noticiado pelo RDO 3500/2013 registrado no
3o Distrito Policial de Santos, sendo recuperado em poder de Martim
Henrique, ostentando placas diversas, pertencentes a outro veículo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008911-66.2020.8.26.0562 -Voto no
4
numeração de chassis adulterado, verificado o original ao plugar
aparelho de leitura ao módulo eletrônico sob o painel, demonstrando
tratar-se do veículo em análise.
O ofendido Estanislau, que tinha
seguro do automóvel, recebeu seu valor no prazo estipulado e o
transferiu à presente apelante que, juntou aos autos cópias dos principais
documentos dos autos de inquérito/processo, requerendo a liberação do
veículo, bem como a isenção do pagamento de diárias de depósitos,
taxas e serviços de guincho, em face da natureza do recolhimento.
O M.M. Magistrado a quo deferiu
a liberação do veículo, contudo determinou o pagamento de eventuais
verbas que fossem devidas.
Dito isto, verifica-se a necessidade
da reforma da decisão a quo.
Os
presentes
autos
versam
somente sobre a isenção de ônus sobre o veículo apreendido que
permaneceu à disposição das autoridades, uma vez que a liberação do
mesmo já restou deferida, e conta com a expressa concordância do
Ministério Público em ambas as instâncias.
Sendo
assim,
diante
das
circunstâncias dos fatos, parece certo que o ofendido não possa ser
penalizado com o pagamento das custas, quando não deu causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008911-66.2020.8.26.0562 -Voto no
5
recolhimento e depósito do veículo. Pelo contrário, teve o mesmo
roubado e apreendido apenas para conveniência da instrução penal, visto
a necessidade de perícias, pois houve alterações no automóvel que por si
só constituem crime.
O caso dos autos não cuida de
infração de trânsito, mas de notícia de que o veículo, objeto de roubo, foi
adulterado, ação essa pela qual o antigo proprietário e a seguradora não
deram causa.
Nesse sentido:
“INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO. Veículo apreendido em razão de adulteração de sinal identificador
Notícia de roubo Veículo segurado Vítima do roubo indenizada pela seguradora
Restituição do veículo deferida pelo juízo Exigência de pagamento de custas com o
depósito do veículo no pátio Descabimento Isenção prevista na Lei 6.575/78 Recurso
provido” (TJSP. AP 0009626-60.2004.8.26.0048. 16a Câmara de Direito Criminal.
D.J. 18/12/2012).
“APELAÇÃO
CRIMINAL

CONHECIMENTO - RECURSO ADEQUADO - PRELIMINAR REJEITADA -
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE
TAXAS JUNTO AO PÁTIO CONVENIADO AO DETRAN, EM VIRTUDE DA
APREENSÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. Contra a decisão que
determinou a restituição da coisa apreendida, mas indeferiu a isenção do pagamento
de taxas, estadias e outros previstos no art. 262, §2o, do CTB, por se tratar de
decisão de cunho definitivo, é cabível o recurso de apelação, a teor do disposto no
art. 593, II, do CPP. As exigências administrativas de pagamento de taxas, estadias
e outros previstos no art. 262, §2o, do CTB quando da restituição de veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008911-66.2020.8.26.0562 -Voto no
6
apreendidos têm aplicação somente nas infrações de trânsito, e não nos casos de
determinação judicial em virtude do fato de não mais interessar ao processo.
Preliminar
rejeitada.
Recurso
provido.”
(APELAÇÃO
CRIMINAL
No
1.0024.13.164761-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S):
HENRIETTE JOSINA SYDNEY - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS).
É certo que, como bem pontuado
pelo Ilustríssimo Desembargador Otavio Rocha em seu voto proferido
no Mandado de Segurança no 2127551-70.2016.8.26.0000:
“não se pode admitir que o
Estado, aproveitando-se da apreensão judicial do automóvel por conta
de ação penal em curso, prive a impetrante (terceira na relação jurídico-
penal) de seu livre exercício ao direito de propriedade, quando este tem
a sua disposição outros meios de cobrança menos restritivos para solver
eventuais débitos”.
Não obstante, o Decreto Municipal
no 6.391/13, da cidade de Santos, em seu artigo 2o, dispensa o
pagamento de valores referentes à remoção e estadia de veículos que
tenham sido objetos de furto ou roubo. Vejamos:
“Art. 2o Fica dispensado do pagamento
dos valores fixados no artigo 1o, incisos I e II, deste decreto, o veículo automotor
que, comprovadamente:
I - tenha sido objeto de furto ou roubo;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008911-66.2020.8.26.0562 -Voto no
7
Igualmente inquestionável que o
§3o, desta norma estabelece a ressalva de que tal isenção não se aplica às
empresas seguradoras de veículos. No entanto, esta determinação não
segue qualquer lógica e claramente viola o princípio da isonomia.
Verifica-se, também, que há no
site da Fazenda Pública estadual campo específico para preenchimento
daqueles que tiveram seus veículos furtados ou roubados
providenciarem a suspensão ou restituição do imposto sobre circulação
(IPVA), indicando a certa preocupação da esfera pública com a vítima
desses crimes.
Ainda, como bem pontuado pelo
douto Procurador de Justiça em seu parecer: “Por desídia do próprio
Judiciário é que muitos carros, que nunca passarão por perícia nem tem
sua discussão em dúvida de propriedade, como é o caso, permanecem
nos pátios, ao relento, destruídos pelo tempo ou por vandalismo/furto,
causando danos ainda maiores aos seus proprietários, no caso a empresa
que adquiriu a propriedade do bem, quando do pagamento da
indenização ao anterior proprietário, não sendo justo que, pela terceira
vez, o Estado a condene a prejuízos (o primeiro devido ao roubo, que
não foi capaz de impedir, o segundo pela elevada demora na liberação e
o terceiro na cobrança de valores que ele Estado é que dera causa)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008911-66.2020.8.26.0562 -Voto no
8
Ante o exposto, por meu voto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para isentar o recorrente
das despesas administrativas decorrentes da apreensão do veículo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR